Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708209-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VALDIVINA ALVES LEITE SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Valdivina Alves Leite Silva (ID 69531503), impugnando decisão proferida em plantão Judicial que, no bojo do Mandado de Segurança impetrado pela Autora em face de ato omissivo do Secretário de Estado Saúde do Distrito Federal, deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos: “Com tais considerações, concedo em parte a liminar para o fim de determinar à indigitada Autoridade apontada como coatora que interne imediatamente a ora Impetrante em leito de UTI da rede pública/conveniada ou, caso este não exista, em UTI da rede particular, cujas despesas deverão correr à expensas do Distrito Federal, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do art. 43 do Provimento no 12 de 17 de agosto de 2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Faça-se conclusão, durante o expediente normal, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que deverá reapreciar a presente decisão, até mesmo no que se refere à competência do Conselho Especial.” (grifos originais) A ação foi inicialmente distribuída para o eg. Conselho Especial e, em seguida, redistribuída aleatoriamente a este Relator (ID 69517711 e 69520402). Em seu pedido de reconsideração (ID 69531503), a Impetrante sustenta ser possível a fixação de multa diária em face do Poder Público, mormente porque “O histórico do Sistema Público de Saúde revela que decisões sem a imposição de multa frequentemente são descumpridas, sob a alegação de falta de vagas, falta de recursos ou burocracia administrativa. Sem a penalidade pecuniária, há o risco iminente de a ordem judicial ser ignorada, colocando em risco a vida da impetrante.”. Requer a reconsideração da mencionada decisão, com a consequente fixação de astreintes, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento da condenação em obrigação de fazer consistente na internação dela em leito de UTI público ou privado. Com razão. Sobre a multa coercitiva, recorde-se que essa encontra previsão legal no art. 537 do CPC/15, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, possuindo, assim, natureza coercitiva e pedagógica, devendo seu valor diário ser proporcional ao bem da vida tutelado. Também deve ser arbitrada em quantia razoável, de modo que não se constitua obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Na hipótese em análise, verifica-se que o e. Desembargador Plantonista indeferiu a fixação de multa diária. No entanto, conforme salientou o e. Desembargador, a Impetrante “possui inúmeras comorbidades, como Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2); Doença Pulmonar Intersticial Usual (PIU) secundária à Artrite Reumatoide uso de oxigênio domiciliar há 1 ano; Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) – Perfil B; Hipotireoidismo; Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG)” (Num. 69505944 - Pág. 5). (ID 69507971). Assim, diante da possibilidade de risco iminente de morte e da imprescindibilidade de observância imediata da ordem judicial, o injustificado descumprimento deve ser dissuadido e rechaçado de plano, motivo pelo qual se impõe a fixação de multa diária para a hipótese de recalcitrância da Administração. Assim, defiro o pedido de reconsideração e fixo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso no cumprimento da obrigação de fazer, limitada a R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais), contada da intimação do DF, em 10/3/2025. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator